Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723379-96.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARTINS SANTOS GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUSA DO BANCO EM RECEBER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação do Banco a compensar os danos morais. Em suas razões, autor sustenta que a sentença foi omissa quanto ao tempo despendido na agência, em oposição ao art. 3o I da Lei Distrital 2547/2000. Afirma que prevalece o Estatuto da Advocacia sobre normas gerais, não havendo necessidade de reconhecimento de firma. Assevera que houve conduta ilícita da Instituição a justificar a indenização por dano moral. Pede a reforma da sentença. 2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira da autora, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões, id. 71689818. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 4. Como se sabe, o Sistema Civilista Brasileiro adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas. 5. Na hipótese, observa-se que o autor compareceu à agência do requerido para cadastramento de solicitação de cancelamento de débito em conta, com procuração outorgada pela cliente/correntista. Ocorre que, além de ter sido submetido a longa espera (40 minutos), o pedido não foi aceito sob a justificativa de que a procuração não ostentava o reconhecimento de firma da outorgante. 6. No tocante à espera pelo atendimento, é certo que houve violação à norma legal (Lei Distrital 2547/2000), visto que o recorrente aguardou o atendimento pelo prazo de 40 minutos. Não obstante, a falha constatada não tem o condão de gerar dano moral indenizável, porquanto não se trata de dano in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de violação a direito da personalidade do autor. 7. No que se refere aos danos morais, cumpre esclarecer que estes consistem na violação aos direitos da personalidade — como o nome, a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada —, configurando-se como lesões extrapatrimoniais. A doutrina distingue os chamados danos morais objetivos, que independem de sofrimento subjetivo, bastando a constatação da lesão ao bem jurídico tutelado. Tais danos não exigem prova de prejuízo econômico, sendo suficiente a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa humana. A sanção civil, nesse caso, traduz-se na imposição de indenização pecuniária, fixada judicialmente, com dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica-preventiva para o ofensor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. No entanto, a configuração do dano moral não decorre de qualquer aborrecimento ou dissabor cotidiano. É imprescindível que a conduta imputada seja idônea a violar, de forma relevante, direitos da personalidade, extrapolando os limites do mero incômodo. No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Ressalte-se que, mesmo nas relações de consumo — em que se aplica a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) —, tal inversão não pode servir de escudo para dispensar a parte autora do ônus mínimo de comprovação de suas alegações, sobretudo quando os meios probatórios encontram-se ao seu alcance. 9. Impende destacar que a banalização do dano moral, com sua invocação para qualquer contrariedade ou desconforto, compromete a credibilidade do instituto e fomenta o que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de “indústria da indenização”. Assim, a reparação civil de natureza extrapatrimonial exige demonstração inequívoca de abalo significativo, o que não se verifica na hipótese sub judice. 10. Com base nesses pressupostos, a sentença deve ser mantida. 11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2009519, 0723379-96.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DO BANCO EM RECEBER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende a existência de omissões no acórdão quanto aos argumentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente a ausência de situação que configure violação a direito da personalidade. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2030228, 0723379-96.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 133 (inviolabilidade da advocacia) e 5o, XIII (liberdade de exercício profissional) e XXXV (inafastabilidade da jurisdição), da CF/88. De início, verifica-se que ele não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Nada obstante os argumentos do recorrente, conforme teor da sentença e acórdãos prolatados nos autos, o cerne da discussão refere-se ao pedido de reparação por dano moral supostamente causado pela conduta do banco recorrido que exigiu do recorrente o reconhecimento de firma em procuração apresentada. Tratava-se de tentativa de cancelamento junto à instituição financeira de autorização de descontos na conta bancária da sua cliente. Ante a ausência de elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável, o pedido foi julgado improcedente, o que foi confirmado pela decisão colegiada ora recorrida. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Nesse sentido: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, no julgamento do RE n. 956.302/GO (Tema n. 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, foi rejeitada a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática. Confira-se a ementa: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (DJe 16/6/2016). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1210307 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019) Acrescente-se, por oportuno, que no Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal